Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716064-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA AGRAVADO: DIEGO DA SILVA VENCATO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0714024-06.2022.8.07.0016, Ação de execução de Título Extrajudicial, que indeferiu os embargos da executada, ora agravante, mantendo o bloqueio de valores penhorados em sua conta corrente, bem como a penhora no rosto dos autos. Alega a agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o bloqueio de valores correspondentes a honorários advocatícios em sua conta corrente e consequente penhora de qualquer quantia, comprometem a sua subsistência severamente, inviabilizando a sua própria manutenção e de sua família, ferindo a sua dignidade humana. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável (honorários advocatícios), de caráter alimentar. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida, para que seja reconhecida a natureza de impenhorabilidade dos honorários, ou sua limitação em percentual legal. A agravante faz jus à gratuidade de justiça, ID 127168032. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os comprovantes anexados aos autos pela executada, ora agravante, não demonstram, por ora, que esta dependa para sua subsistência tão somente dos valores penhorados. Ressalta-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em março de 2022, sem qualquer garantia do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Assim, entendo que a penhora realizada na conta corrente da agravante, e que o valor decorrente da penhora realizada no rosto dos autos pje 0703064-87.2019.8.07.0018, que tramitam na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não visam comprometer a sua subsistência, mas apenas garantir que seja paga a dívida do credor. A eventual liberação de valores penhorados em benefício do agravado não poderá ensejar prejuízo irreparável a agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade dos valores penhorados. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito